Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-94.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800634-94.2023.8.14.0032

APELANTE: COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2023 - SEDUC/PA - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL, ESTADO DO PARA

APELADO: LUMA LEONORA MELEM DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800634-94.2023.8.14.0032

RECURSO DE APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUMA LEONORA MELEM DE MATOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). SEDUC/PA. EDITAL Nº 02/2023. LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS DO CERTAME ASSEGURADA. EXAURIMENTO DO OBJETO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 E ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente o pedido para garantir a reclassificação e participação de candidata nas etapas subsequentes do PSS nº 02/2023 da SEDUC/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o interesse recursal do ente público após o exaurimento do objeto da demanda, considerando que a autora obteve a tutela satisfativa por meio de liminar confirmada em sentença, participando do certame que já se encontra encerrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O interesse de agir, como condição da ação e pressuposto recursal, deve persistir até o momento do julgamento, sob pena de extinção do feito por perda de objeto.

2. No caso concreto, a pretensão autoral visava exclusivamente a reclassificação para participação nas etapas do PSS nº 02/2023, o que foi plenamente satisfeito por força da decisão liminar (ID 27503484) ratificada em sentença (ID 27503498).

3. Considerando que o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 02/2023 já encerrou suas atividades e cronograma, a providência jurisdicional restou exaurida e consolidada pelo decurso do tempo, carecendo o Apelante de utilidade em eventual reforma do julgado.

4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, encerrado o certame para o qual o candidato obteve participação via ordem judicial satisfativa, configura-se a perda superveniente do objeto, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

5. Nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por perda de objeto.

Tese de julgamento:

1. O encerramento de processo seletivo simplificado no qual o candidato participou das etapas por força de decisão judicial satisfativa acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

2. Consolidada a situação fática pelo exaurimento do certame, o recurso de apelação que visa discutir a legalidade da exclusão do candidato resta prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 485, VI, 493 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.831.026/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800123-45.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de apelação por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA (ID 27503498), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por LUMA LEONORA MELEM DE MATOS, julgou procedentes os pedidos da exordial, confirmando a tutela antecipada que garantiu à autora a reclassificação no PSS nº 02/2023 – SEDUC/PA para o cargo de Psicóloga e sua participação nas fases subsequentes, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, ratificando a tutela provisória concedida e determinando que os requeridos: Reclassifiquem a autora no Processo Seletivo Simplificado 02/2023 – SEDUC/PA, considerando a comprovação de sua graduação em Psicologia; 1. Permitam a participação da autora nas fases subsequentes do certame, prosseguindo regularmente no processo seletivo; 2. Analise-se e julgue-se o recurso administrativo interposto pela autora, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa. 3. Condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa ou, sendo irrisório ou incabível a fixação sobre este montante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.” (grifei)

Na origem, a Apelada ajuizou a ação visando reverter desclassificação ocorrida por erro de preenchimento de escolaridade, tendo obtido liminar (ID 27503484) para prosseguir no certame.

O Juízo a quo deferiu liminar e ao sentenciar (ID 27503498), ratificou a liminar e julgou procedente a demanda.

Irresignado, o Estado do Pará, interpôs o presente apelo, e em razões recursais (ID 27503503) sustentou a legalidade da exclusão com base na vinculação ao edital.

Oportunizado o contraditório, as contrarrazões (ID 27503507) foram apresentadas.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 31248269) opinou pelo provimento do recurso estatal.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

O presente recurso de apelação não ultrapassa o juízo de admissibilidade em razão da perda superveniente do interesse recursal, conforme passo a expor.

II. Mérito

A análise do mérito recursal encontra-se prejudicada.

A demanda foi ajuizada com o objetivo precípuo de garantir à apelada o direito de participar das etapas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 02/2023 da SEDUC/PA, após ter sido desclassificada por vício formal na inscrição. Por força de decisão interlocutória de tutela de urgência (ID 27503484), confirmada posteriormente em sentença (ID 27503498), a candidata obteve o provimento jurisdicional satisfativo, logrando participar das etapas subsequentes, incluindo a entrevista, conforme se constada na consulta do resultado final do processo seletivo para o município/cargo que pleiteou, disponível em https://pss.seduc.pa.gov.br/final/#.

Ocorre que, no curso do processo, o referido certame esgotou seu cronograma e foi encerrado pela Administração Pública.

O Edital do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2023 (ID 27503472 - Pág. 8), no item 9, que trata das disposições finais e transitórias, assim dispõe:

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

9.1. Será automaticamente eliminado do PSS o candidato que, durante a sua realização utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer uma das fases, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e criminal.

9.2. O PSS terá validade durante 01(um) ano, a contar da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e necessidade desta administração.

9.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicaçõesreferentes a este Edital, pelo site da Secretaria de Estado de Educação (www.seduc.pa.gov.br).

9.4. O
s candidatos serão convocados para a contratação temporária de acordo coma opção feita no ato da solicitação de inscrição
e, conforme o período de disponibilidade da vaga na função, obedecida a ordem de classificação.

9.5. O candidato convocado submeter-se-á à jornada de trabalho definida no item3 deste edital, e deverá possuir disponibilidade para viagens, quando requerido.

9.6.
O contrato administrativo terá a duração de 12 (doze) meses a contar da data de sua celebração,
podendo ser prorrogado por igual período,
ou rescindido unilateralmente, pela Administração ou pelo Contratado.

(...)

Desse modo, levando-se em consideração o transcurso do lapso temporal, tem-se que houve exaurimento do ato impugnado, porquanto a contratação dos servidores temporários já ocorreu, a exemplo do término dos respectivos vínculos, considerando-se que os contratos tinham previsão de 1 (um) ano, prorrogável por igual período. Assim, não há razão jurídica para o prosseguimento da presente ação, pois evidenciada a prejudicialidade do exame do mérito nela perseguido.

Diante de tal cenário, a pretensão autoral foi
integralmente exaurida
. Uma vez que a
candidata apelada já participou do certame e este já se findou
, não remanesce utilidade ou necessidade no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o exaurimento do certame implica a perda do objeto da ação que visava assegurar a participação do candidato:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POPULAR VISANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO, POR PRAZO DETERMINADO, DE PROFISSIONAIS DOCENTES. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 07/91. MATÉRIA AFETA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 5673, INSTAURADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PREVALÊNCIA DA JURISDIÇÃO DA CORTE MÁXIMA.
PREFACIAL ACATADA NO SENTIDO DE ENTENDER PREJUDICADO O EXAME DA QUESTÃO. MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. EXAURIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO (PROCESSO SELETIVO Nº01/2017/SEDUC). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS RELATIVAMENTE À PRELIMINAR SUSCITADA E
NÃO CONHECIDOS NO QUE CONCERNE AO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810026-37.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 003/2012.
DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR DETERMINANDO A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME.
CANDIDATO NÃO APROVADO NAS DEMAIS ETAPAS.
EXAURIMENTO DO CERTAME. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Consoante pesquisa realizada na Internet por esta Relatoria, no Site da UEPA e na IOEPA ? Imprensa Oficial do Estado do Pará, verifica-se que a parte Autora, ora agravado, não foi aprovado no Concurso da PM do Estado do Pará, conforme faz prova o Diário Oficial de 03/02/2014. Secretaria de Estado de Segurança Pública. Polícia Militar. Desse modo, em virtude da não Aprovação do Candidato, ora agravado, o recurso perdeu o seu objeto; (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0040658-21.2013.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/07/2018 )

Dessa forma, a manutenção ou reforma da sentença que garantiu a participação da candidata em processo seletivo já extinto não produzirá efeitos práticos, configurando-se a ausência de interesse recursal por falta de utilidade.

Tratando-se de matéria de ordem pública, o reconhecimento da perda do objeto pode ser feito de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 493 do CPC/2015.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO,
ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, restando prejudicada a análise do mérito.

Sem majoração de honorários, ante a ausência de julgamento de mérito recursal.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026